Tribunal: TJPA
Processo: 0852190-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852190-80.2018.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: EASA-ESTALEIROS AMAZONIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0852190-80.2018.8.14.0301

Juízo de origem: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante: ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI

Advogados: Leandro José Pereira Macedo e Victor Lobato da Silva

Apelado: EASA – ESTALEIROS DA AMAZÔNIA S.A.

Advogados: Perlla de Almeida Barbosa Pereira e José Roberto Bechir Maués Filho

Relatora: Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios, extinguindo a ação monitória com resolução de mérito e condenando a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. O crédito reclamado pela autora/apelante já estava habilitado no processo de recuperação judicial da apelada, conforme art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, que prevê que os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial são submetidos aos seus efeitos.

III. Diante da habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, a ação monitória perde seu objeto, devendo ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

IV. Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

V. Recurso provido para reformar a sentença, extinguindo a ação monitória sem resolução de mérito e condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0852190-80.2018.8.14.0301

Juízo de origem: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante: ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI

Advogados: Leandro José Pereira Macedo e Victor Lobato da Silva

Apelado: EASA – ESTALEIROS DA AMAZÔNIA S.A.

Advogados: Perlla de Almeida Barbosa Pereira e José Roberto Bechir Maués Filho

Relatora: Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos por EASA – ESTALEIROS DA AMAZÔNIA S.A. e condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Busca a autora, por meio da ação monitória, exigir o pagamento de dívida no valor histórico de R$ 155.133,00 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e três reais) e atualizado na monta de R$ 401.691,04 (quatrocentos e um mil, seiscentos e noventa e um reais e quatro centavos), referente a serviços prestados nos meses de fevereiro a maio de 2017 que não foram pagos.

Nos embargos monitórios, a embargante alegou a carência da ação monitória, sustentando que o título de crédito em questão já estava habilitado no processo de recuperação judicial. Argumentou que a cobrança da dívida pela ação monitória seria uma tentativa de cobrança duplicada e caracteriza má-fé por parte da embargada. Afirmou que todos os valores devidos já foram devidamente habilitados no processo de recuperação judicial e que a embargada estava tentando obter um valor superior ao devido. Argumentou que os documentos apresentados pela embargada não eram suficientes para comprovar a dívida nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil. A embargante pediu a extinção da ação monitória por carência de ação e, subsidiariamente, a sua total improcedência.

Consta impugnação aos embargos à execução reafirmando os termos da inicial. Requereu a total improcedência dos embargos monitórios, reiterando a suficiência dos documentos apresentados para comprovar a dívida e a obrigação da embargante de efetuar o pagamento.

Na sentença , o juízo singular entendeu que a dívida reclamada já estava devidamente habilitada no processo de recuperação judicial da requerida, em trâmite na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Com base nisso, determinou a extinção da ação monitória com resolução de mérito, conforme o artigo 487, I, combinado com o artigo 702 do Código de Processo Civil. Além disso, condenou a requerente, Elite Serviços de Segurança EIRELI, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na apelação, Elite Serviços de Segurança EIRELI destaca que o ajuizamento da ação monitória ocorreu antes do processamento do pedido de recuperação judicial da apelada, o que demonstra que a apelante não tinha conhecimento da recuperação judicial quando propôs a ação. As datas relevantes são: ajuizamento da ação monitória em 24 de agosto de 2018, autuação da recuperação judicial em 22 de março de 2019, e última distribuição da recuperação judicial em 9 de maio de 2019. Menciona que a apelada foi quem deu causa ao ajuizamento da ação monitória ao não pagar pelos serviços prestados, e que a condenação em honorários sucumbenciais é indevida. argumenta que a sentença deveria ter considerado o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa ao processo deve arcar com as despesas processuais, pede a reforma da sentença para excluir a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e para condenar a apelada ao pagamento desses honorários. Ressalta que o julgador de Primeiro Grau não deveria ter acolhido os Embargos Monitórios da Apelada, mas sim deveria ter expedido Certidão de Crédito em favor da Apelante e extinguido o feito sem a fixação de honorários.

Nas contrarrazões, a EASA argumenta que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois a dívida cobrada pela Elite Serviços de Segurança já foi devidamente habilitada no processo de recuperação judicial da EASA, e a sentença que fixou os honorários advocatícios deve ser revista para um valor mais justo, considerando o trabalho realizado pelos advogados da EASA.

É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0852190-80.2018.8.14.0301

Juízo de origem: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante: ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI

Advogados: Leandro José Pereira Macedo e Victor Lobato da Silva

Apelado: EASA – ESTALEIROS DA AMAZÔNIA S.A.

Advogados: Perlla de Almeida Barbosa Pereira e José Roberto Bechir Maués Filho

Relatora: Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia gira em torno da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os Embargos Monitórios opostos por EASA – ESTALEIROS DA AMAZÔNIA S.A. e, com base nisso, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, combinado com o art. 702 do Código de Processo Civil.

A apelante, Elite Serviços de Segurança EIRELI, sustenta que a sentença merece reforma, pois a decisão deveria ter extinto o processo sem análise de mérito e condenado o embargante/apelado ao ônus da sucumbencia, visto que o crédito já havia sido inserido no plano de recuperação judicial da apelada, EASA – ESTALEIROS DA AMAZÔNIA S.A. mas o recorrente não tinha conhecimento, o que deu ensejo à ação monitória para perseguir o seu respectivo crédito.

Considerando que o crédito em questão foi constituído antes do pedido e deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa ré, é pacifico a partir do previsto no art. art. 49, caput, da lei nº 11.101/2005, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial” (REsp 1840531 / RS)

Portanto, no caso em apreço, tendo sido o referido crédito habilitado no processo de recuperação judicial, a ação monitória perde seu objeto, devendo ser extinta sem resolução de mérito, conforme prevê o art. 485, VI do CPC.

Assim, quando o processo é extinto sem resolução de mérito, para efeitos de aplicação da sucumbencia, deve o julgador valer-se do Princípio da Causalidade, conforme segue o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2.
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. 4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Haja vista que restou demonstrado que o crédito já havia sido inserido no plano de recuperação judicial, e considerando se tratar de um crédito de natureza concursal, não caberia a continuidade da tramitação da ação monitória, de modo que a ação monitória deveria ser extinta com base no art. 485, VI do CPC, mediante a sua perda de objeto.

Assim, quanto ao ônus de sucumbência nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que nesse caso, observa-se que foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da ação monitória, em virtude de seu inadimplemento, cabendo a este arcar com o ônus da sucumbencia, referente a custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo na margem de 10% do valor da causa, considerando as nuances do art. 85, §2º do CPC.

Ademais, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019), portanto, não verifico elementos probatórios que sejam pertinentes à concessão da gratuidade requerida por EASA - Estaleiros da Amazônia S.A.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, extinguindo o processo monitório sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC, e condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024